Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-36.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800265-36.2022.8.14.0000

PACIENTE: KANAKE GABRIELI DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE DA PACIENTE QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APRENDDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 11/12/2021, por volta das 22h45, às margens da BR 163, em Novo Progresso/PA, a paciente e Marcos Antônio João Dias, de forma livre e consciente, traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 60 “pinos” de substância análoga à cocaína, pesando 40g (quarenta gramas), conforme se extrai do auto de constatação provisória das substâncias entorpecentes além de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais).

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente (fls. 74-78 ID nº 7810162),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime praticado, periculosidade da paciente, evidenciada pela quantidade apreendida de 60 “pinos” de substância análoga à cocaína, pesando 40g (quarenta gramas), conforme se extrai do auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID nº 7810158), além de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais) e o fato de a paciente ter relatado a
“compra da grande quantia”
. De se ressaltar, ainda, que o fato fora praticado em pequena cidade interiorana do estado do Pará, em que potencializa a gravidade da conduta pela quantidade de droga apreendida.

- Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte. A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
KANAKE GABRIELI DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso nos autos do processo judicial eletrônico nº 0802047-58.2021.8.14.0115.

O impetrante afirma que a paciente fora presa em flagrante delito em 12/12/2021, acusada da prática do crime de tráfico de drogas, ao ser abordada portando
“59 pinos (total de 40 gramas) de substância análoga a cocaína em sua bolsa”
. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primária, bons antecedentes, residência fixa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 19-78.

Coube-me a relatoria do feito por livre distribuição.

I
ndeferi a liminar
(fls. 79-81 ID nº 7818082).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 87-88 ID nº 7880737).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 91-96 ID nº 7919072).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 11/12/2021, por volta das 22h45, às margens da BR 163, em Novo Progresso/PA, a paciente e Marcos Antônio João Dias, de forma livre e consciente, traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico e consumo de terceiros, 60 “pinos” de substância análoga à cocaína, pesando 40g (quarenta gramas), conforme se extrai do auto de constatação provisória das substâncias entorpecentes além de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais).

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

De fato, segundo a jurisprudência do STJ (cf. AgRg no HC 693.327/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021), a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva da paciente
(fls. 74-78 ID nº 7810162),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a garantia da ordem pública,
diante da
gravidade em concreto do crime
praticado,
periculosidade da paciente
, evidenciada pela quantidade apreendida de 60 “pinos” de substância análoga à cocaína, pesando 40g (quarenta gramas), conforme se extrai do auto de constatação provisória de substância entorpecente (ID nº 7810158), além de R$ 762,00 (setecentos e sessenta e dois reais) e o fato de a paciente ter relatado a
“compra da grande quantia”
. De se ressaltar, ainda, que o fato fora praticado em pequena cidade interiorana do estado do Pará, em que potencializa a gravidade da conduta pela quantidade de droga apreendida.

Com efeito, a conduta da agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, inclusive, a droga apreendida.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 153.911/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/02/2022